Tribunal: TJBA
Processo: 8158383-82.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8158383-82.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CASSIO PEREIRA MATOS

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. EXTENSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NA ORIGEM AO RECURSO. MÉRITO. FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP. CONTRATAÇÃO REGULAR PELO SÍNDICO DO CONDOMÍNIO EDILÍCIO. COBRANÇA DE TARIFA MENSAL POR MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA DE CONSUMO. PREVISÃO CONTRATUAL COM LIVRE ESCOLHA PARA A FORMA DE MEDIÇÃO. LIBERDADE NA FORMAÇÃO DO PREÇO REGISTRADO EM CONTRATO. VANTAGEM AO CONSUMIDOR POR MAIOR CONTROLE SOBRE O PRÓPRIO CONSUMO. REQUISITOS DO RESP 1.986.320 ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PLEITO INDENIZATÓRIO PREJUDICADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CÁSSIO PEREIRA MATOS
contra sentença de
ID 87917683
, proferida pelo juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados no bojo da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição em Dobro do Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais nº 8158383-82.2024.8.05.0001, ajuizada em face de
NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA
.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se à discussão acerca da legalidade da cobrança, pela fornecedora de gás apelada, do valor de R$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos), discriminado nas faturas mensais como “
Taxa de prestação de serviço
”
(IDs 87917506, 87917507 e 87917508)
, incidente sobre unidade condominial pertencente ao Apelante.

III. Razões de decidir
3. Não tendo sido trazidos aos autos elementos capazes de infirmar a presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de recursos,
defiro a gratuidade de justiça
também no âmbito desta instância recursal, em extensão ao benefício anteriormente concedido.

4. O Recorrente sustenta que tal cobrança é indevida e configura prática abusiva, por se tratar de atividade inerente ao próprio fornecimento do gás, requerendo, assim, a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores pagos e a indenização por danos morais.

5. Todavia, conforme se depreende dos autos, Apelada apresentou contrato firmado em janeiro de 2022 com a administração do Condomínio Vila Portuguesa
(ID 87917675)
– regularmente representada por seu síndico, Márcio Oliveira de Almeida –, no qual consta cláusula expressa prevendo a prestação, de forma opcional, do serviço de medição individualizada do consumo de gás
(f. 3 do ID 87917675)
. Veja-se: “CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: 1.1. Constituem objeto do presente Contrato o fornecimento de GLP, com medição unificada ou individualizada, à escolha do
CONTRATANTE
, e os comodatos, conforme abaixo descrito: (...) 1.3. Caso seja opção do
CONTRATANTE
, este pode efetuar a escolha entre a leitura do consumo de forma unificada ou individualizada em cada unidade consumidora. 1.3.1. Optando pela leitura do consumo via medição individualizada, deverá o
CONTRATANTE
firmar contrato de prestação de serviço em específico com a
CONTRATADA
ou com uma empresa terceira, devidamente autorizada pela
CONTRATADA
, em face da propriedade dos equipamentos e da exclusividade do fornecimento de GLP pela
CONTRATANTE
.”

6. A contratação de serviços comuns por meio do síndico vincula todos os condôminos, nos termos do art. 1.348, inciso II, e do art. 1.336 do Código Civil, inexistindo exigência de adesão individual de cada morador a cláusulas que digam respeito à conveniência e à eficiência da gestão condominial.

7. Ademais, como corretamente observado pelo juízo de origem, o Superior Tribunal de Justiça teve a oportunidade de apreciar o tema e, no julgamento do REsp 1.986.320/SP, firmou orientação no sentido de que, observados alguns requisitos, não se configura abusividade na cobrança de tarifa de medição individualizada, nestes termos: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA . LEGITIMIDADE ATIVA. CONSTATAÇÃO DA REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA.
FORNECIMENTO DE GÁS. TARIFA DE MEDIÇÃO INDIVIDUAL DE CONSUMO . LEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO .
(...)
5 . No fornecimento de gás a condomínios residenciais, as empresas distribuidoras de GLP disponibilizam duas formas de contratação, quais sejam, a modalidade medição coletiva e a de fornecimento com leitura individualizada, cabendo a escolha à assembleia condominial de acordo com seus interesses.5.1. Na segunda modalidade, adotada na hipótese vertente, há o fornecimento de gás a granel, mas com medição e gestão individualizada do consumo de cada unidade autônoma do condomínio - serviço executado pelo fornecedor do produto, que, em razão disso, cobra um preço previsto no respectivo contrato .
5.2. Não se mostra abusiva a cobrança de tarifa para medição individualizada quando assegurada a livre escolha dos consumidores na contratação, com liberdade na formação do preço, de acordo com seus custos e em atenção às características da atividade realizada, respeitando-se a equivalência material das prestações e demonstrada a correspondente vantagem do consumidor no caso.
6 . Fica prejudicada a análise das questões referentes à publicação da sentença e da multa aplicada nos embargos de declaração, em virtude da improcedência dos pedidos iniciais. 7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ - REsp: 1986320 SP 2017/0243125-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2023)

8. Como houve previsão contratual no sentido da liberdade da contratação
(f. 3 do ID 87917675)
, bem como, foi fixado o preço mediante inscrição no contrato
(f. 1 do ID 87917675)
, resta reconhecer que a vantagem prática ao consumidor é o fato de a medição individualizada permitir ao condômino maior controle sobre o próprio consumo, impedindo o rateio indiscriminado de valores entre unidades que consomem em patamares distintos.

9. Dessa forma, à luz do conjunto probatório constante dos autos, da regularidade da contratação do serviço de medição individualizada por representante legítimo do condomínio, e da ausência de qualquer ilegalidade ou abusividade na cobrança impugnada, mostra-se impertinente a pretensão de reconhecimento da inexistência de débito, bem como a restituição dos valores pagos, ainda que em sua forma simples, e prejudicado o pleito de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

1. É válida a contratação, pelo síndico do condomínio edilício, de serviço de fornecimento de gás com medição individualizada do consumo, sendo a cláusula contratual vinculante a todos os condôminos, nos termos dos arts. 1.336 e 1.348 do Código Civil.
2. A cobrança de tarifa pela medição individualizada não configura prática abusiva quando: (i) prevista expressamente em contrato, (ii) assegurada a livre escolha da forma de medição pelo condomínio, (iii) estabelecido o preço em condições de liberdade contratual e (iv) demonstrada a vantagem ao consumidor, consistente no maior controle sobre o consumo próprio.
3. Atendidos os requisitos firmados pelo STJ no REsp 1.986.320/SP, não há direito à restituição de valores nem à indenização por danos morais decorrentes da cobrança da tarifa de medição individualizada.

Dispositivos legais relevantes citados:
CC, arts. 1.336 e 1.348; CPC, art. 98, § 3º; CDC, art. 51, § 1º, III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.986.320/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08/08/2023, DJe 15/08/2023.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8158383-82.2024.8.05.0001
, em que figura como recorrente
CÁSSIO PEREIRA MATOS
e como recorrida
NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, de acordo com o voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, 2025.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça